Tribunal: TJES
Processo: 5005353-36.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005353-36.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: BRUNO PEREIRA DE ASSIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005353-36.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: BRUNO PEREIRA DE ASSIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. QUALIFICADORAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, bem como pelo delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa suscitou, preliminarmente, nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação idônea, ao argumento de que o Juízo de origem não teria realizado cotejo analítico das provas, em afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao art. 413, § 1º, e ao art. 381, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, bem como ao art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

No mérito, a defesa postulou a impronúncia, por insuficiência de indícios de autoria; a absolvição sumária, com fundamento em legítima defesa; a desclassificação para delito não doloso contra a vida, por ausência de animus necandi; e, subsidiariamente, o decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Em juízo de retratação, a decisão de pronúncia foi mantida pelos próprios fundamentos. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a decisão de pronúncia é nula por ausência de fundamentação idônea; (ii) saber se há indícios suficientes de autoria para submissão do recorrente ao Tribunal do Júri; (iii) saber se a tese de legítima defesa autoriza absolvição sumária; (iv) saber se a alegada ausência de animus necandi justifica a desclassificação para delito não doloso contra a vida; e (v) saber se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser decotadas da pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo exame exauriente de mérito nem conclusão categórica sobre autoria, dolo, qualificadoras ou teses defensivas, bastando fundamentação suficiente acerca da materialidade, dos indícios de autoria ou participação, da capitulação jurídica e das circunstâncias qualificadoras.

A fundamentação da pronúncia, embora sucinta, indicou a materialidade do fato com base em documento de reconhecimento de cadáver e prontuário médico da vítima, bem como apontou elementos indiciários de autoria, consistentes na confissão do acusado, no depoimento de testemunha, em imagens de câmeras de segurança, na identificação e localização de veículo vinculado ao recorrente e na apreensão de revólver calibre .38 em sua residência.

O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal exige fundamentação apta a revelar as razões do convencimento judicial, mas não impõe fundamentação extensa, especialmente na fase de pronúncia, sob pena de indevida antecipação do julgamento de mérito reservado ao Tribunal do Júri.

Não se verifica prejuízo concreto ao exercício da defesa, pois as razões recursais impugnaram amplamente os fundamentos da pronúncia, incluindo confissão, depoimento testemunhal, imagens, arma apreendida, dolo, legítima defesa e qualificadoras, o que demonstra compreensão do conteúdo decisório e exercício efetivo do contraditório.

O art. 413 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz pronunciará o acusado quando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, sem exigir certeza condenatória, pois a pronúncia constitui filtro de admissibilidade da acusação.

A confissão qualificada do recorrente, ainda que acompanhada de versão justificante, não elimina o valor indiciário da admissão quanto ao núcleo fático, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar a alegação de que os disparos teriam sido efetuados em contexto de medo, ameaça prévia ou reação defensiva.

A prova oral mencionada na decisão recorrida, especialmente o relato da testemunha acerca da identificação do autor pela vítima após os disparos, constitui elemento a ser valorado pelo Tribunal do Júri, sobretudo quando convergente com a confissão e com demais elementos informativos.

As imagens de câmeras de segurança, a localização de veículo vinculado ao recorrente nas proximidades do fato e a apreensão de arma de fogo em sua residência reforçam, em cognição sumária, o conjunto indiciário suficiente para manutenção da pronúncia.

A absolvição sumária, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal, exige prova segura e inequívoca de causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, não bastando plausibilidade defensiva fundada em alegações de ameaças anteriores, temor ou percepção subjetiva de risco.

A tese de legítima defesa não se mostra comprovada de forma manifesta, pois não há indicação segura de agressão atual ou iminente por parte da vítima no instante dos disparos, nem confirmação externa inequívoca de reação armada, devendo a matéria ser preservada para julgamento em plenário.

A alegação de inexigibilidade de conduta diversa demanda exame aprofundado do contexto de ameaças, das alternativas concretamente disponíveis, da atualidade do perigo e da proporcionalidade da reação, aspectos não incontroversos nesta fase processual.

A desclassificação, na fase de pronúncia, somente é cabível quando houver certeza de que o crime não é doloso contra a vida. A realização de quatro ou cinco disparos de arma de fogo contra a vítima, com resultado morte, constitui elemento suficiente para manter a imputação de homicídio doloso até apreciação pelo Tribunal do Júri.

A qualificadora do motivo torpe não se revela manifestamente improcedente, diante da menção a disputas relacionadas ao tráfico de drogas, ao conflito anterior entre acusado e vítima e à controvérsia sobre a real motivação do delito, matéria que deve ser submetida ao Conselho de Sentença.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima possui lastro mínimo na narrativa de que a vítima teria sido chamada pelo apelido e alvejada ao atender, circunstância que, em tese, revela surpresa e redução da capacidade defensiva, cabendo ao Júri valorar a dinâmica do fato.

A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente se justifica quando manifestamente improcedentes, isto é, quando ausente mínimo suporte probatório, o que não ocorre no caso examinado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido, com rejeição da preliminar de nulidade e manutenção integral da decisão de pronúncia do recorrente como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 93, inciso IX; Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV; Código de Processo Penal, art. 381, inciso III; Código de Processo Penal, art. 413, § 1º; Código de Processo Penal, art. 415, inciso IV; Código de Processo Civil, art. 489, § 1º; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por BRUNO PEREIRA DE ASSIS, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, bem como pelo delito previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/03, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação idônea. Sustenta que o magistrado teria se limitado a afirmar a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem proceder ao cotejo analítico das provas, em afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao art. 413, § 1º, e ao art. 381, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, bem como ao art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

No mérito, a defesa sustenta a insuficiência dos indícios de autoria para justificar a pronúncia. Afirma que a confissão do acusado não poderia ser considerada isoladamente, por se tratar de confissão qualificada, já que Bruno Pereira de Assis admitiu os disparos, mas afirmou ter agido para proteger vida própria e de familiares diante de ameaças graves atribuídas à vítima.

A defesa também questiona a força probatória do depoimento da testemunha Christina Célia dos Santos, especialmente quanto à identificação do acusado pela vítima após os disparos. Alega que, em situação de dor extrema, estresse e iminência de morte, a capacidade de percepção e identificação da vítima poderia estar comprometida.

Sustenta, ainda, que Dionário Francisco de Oliveira Junior seria pessoa perigosa e teria ameaçado o recorrente e familiares, inclusive exigindo que familiares de Bruno deixassem o bairro Nova Esperança. Segundo a defesa, tais circunstâncias demonstrariam que o acusado agiu sob legítima defesa, ou, ao menos, em contexto de inexigibilidade de conduta diversa, afastando a submissão do caso ao Tribunal do Júri.

A defesa afirma, igualmente, ausência de
animus necandi
. Alega que o recorrente teria ido à residência da vítima com intenção de conversar e resolver conflito anterior, e não com propósito homicida. Com base nessa tese, requer, subsidiariamente, a desclassificação da imputação para delito não doloso contra a vida.

Também postula a absolvição sumária, com fundamento no art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de que estaria demonstrada causa excludente de ilicitude, consistente na legítima defesa.

Subsidiariamente, a defesa requer o decote das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. Quanto ao motivo torpe, sustenta ausência de prova segura de que o fato tenha decorrido de disputa relacionada ao tráfico de drogas. Quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, afirma inexistirem elementos suficientes para demonstrar que Dionário tenha sido surpreendido ou impossibilitado de se defender.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da decisão de pronúncia.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão de pronúncia pelos próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005353-36.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: BRUNO PEREIRA DE ASSIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por BRUNO PEREIRA DE ASSIS, contra decisão que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e no art. 14 da Lei n.º 10.826/03, para submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Linhares/ES.

A defesa sustenta, em preliminar, nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação idônea. No mérito, requer a impronúncia, por insuficiência de indícios de autoria; a absolvição sumária, com fundamento na legítima defesa; subsidiariamente, a desclassificação para delito não doloso contra a vida, por ausência de animus necandi; e, ainda de forma subsidiária, o decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

A preliminar não merece acolhimento.

A decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade da acusação. Não se exige, nessa etapa, exame exauriente de mérito, nem conclusão categórica sobre autoria, dolo, qualificadoras ou teses defensivas. Exige-se, isto sim, fundamentação suficiente para indicar a materialidade do fato, os indícios de autoria ou participação, a capitulação jurídica e as circunstâncias qualificadoras admitidas para apreciação pelo Conselho de Sentença.

No caso, o Juízo de origem indicou a materialidade com base no documento de reconhecimento de cadáver e no prontuário médico da vítima. Também apontou os elementos que, em cognição própria da pronúncia, sustentariam indícios de autoria: confissão do acusado, depoimento da testemunha Christina Célia dos Santos, imagens de câmeras de segurança, identificação e localização de veículo Siena branco, placa PPR3D65, e apreensão de revólver calibre .38 na residência do recorrente.

A decisão também enfrentou as qualificadoras imputadas. Quanto ao motivo torpe, consignou que a motivação estaria vinculada a disputas relacionadas ao tráfico de drogas, sem afastar a tese defensiva de que o acusado teria agido para se proteger e proteger familiares. Quanto ao recurso que dificultou a defesa, registrou que a vítima teria sido surpreendida ao atender chamado em residência onde estava, sendo atingida por disparos de arma de fogo.

Embora sucinta, a fundamentação permite compreender, com clareza suficiente, o itinerário lógico adotado pelo magistrado. A discordância defensiva quanto à valoração dos elementos probatórios, não transforma decisão motivada em decisão nula.

O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não impõe fundamentação extensa. Impõe fundamentação apta a revelar as razões do convencimento judicial. A sentença de pronúncia não é espaço para antecipação do julgamento de mérito reservado ao Júri, sob pena de indevida influência sobre os jurados e de usurpação da competência constitucional do Tribunal Popular.

Além disso, não se verifica prejuízo concreto ao exercício da defesa. As razões recursais impugnam, de forma ampla, todos os fundamentos da pronúncia: confissão, depoimento testemunhal, imagens, arma apreendida, dolo, legítima defesa e qualificadoras. Isso demonstra que a defesa compreendeu o conteúdo decisório e exerceu contraditório efetivo.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.

Superada essa questão, passo ao mérito.

O art. 413 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz pronunciará o acusado quando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação. Não se exige certeza condenatória. A pronúncia é filtro de admissibilidade da acusação, não juízo definitivo de culpa.

A materialidade está suficientemente demonstrada, nesta fase, pelos documentos mencionados na sentença, consistentes no reconhecimento de cadáver e no prontuário médico da vítima, os quais confirmam a morte de Dionário Francisco de Oliveira Junior em decorrência das lesões sofridas.

A defesa não controverte, de modo substancial, a ocorrência do óbito. A insurgência concentra-se na autoria juridicamente relevante, no dolo, na legítima defesa e nas qualificadoras.

Quanto aos indícios de autoria, há conjunto probatório suficiente para submissão do caso ao Conselho de Sentença.

O próprio recorrente admitiu ter efetuado disparos contra a vítima. A defesa sustenta tratar-se de confissão qualificada, pois acompanhada de versão justificante. Essa circunstância, entretanto, não elimina o valor indiciário da admissão quanto ao núcleo fático. A qualificação defensiva da confissão deverá ser apreciada pelo Júri, mas não tem aptidão, por si só, para impor impronúncia.

A própria defesa transcreve trecho do interrogatório em que o acusado declarou:

“QUESTIONADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO: disse que foi o autor do disparos, e que teve um problema com Dionário antes de sair do presídio, porém Dionário teve a sua progressão antes, e logo depois disso foi residir próximo a família de Bruno, e começou ameaçar a família de Bruno, no bairro Esperança. Que Dionário mandou um recado que era para família de Bruno se mudar do bairro. Que no dia dos fatos não tinha intenção de matar ninguém, tanto que foi levar seus filhos na escola e depois disso foi a casa de Dionário, quando chamou ele para conversar, pois já tinha chegado até um recado que Dionário iria tirar a vida de sua irmã e por esse motivo foi até a casa dele falar com ele. Disse que quando Dionário saiu parecia estar armado e por isso chegou a atirar, e logo depois foi para casa, mas atirou sem intenção de matar. Que sabia que Dionário tinha tido envolvimento de tráfico. Que a briga com Dionário, se originou pro conta de uma discussão que teve dentro da unidade prisional, e por Dionário ter saído da prisão antes, ameaçou a família de Bruno para sair do bairro nova Esperança. Que efetuou 04 ou 05 disparos e não sabe se descarregou a arma. Que chegou dirigindo o siena branco, mas dirigiu ele somente nesse dia que efetuou os disparos.”

O trecho revela dois aspectos relevantes para esta fase. Primeiro, o recorrente admite ter sido autor dos disparos. Segundo, declara ter efetuado “04 ou 05 disparos”, circunstância que, em tese, é compatível com intenção homicida ou, ao menos, com tema de competência do Tribunal do Júri.

A defesa também transcreve o seguinte trecho:

“QUESTIONADO POR SUA DEFESA: que cerca de 15 dias atrás, antes de acontecer os fatos, ele parou as irmãs de Bruno, quando levavam seus respectivos filhos na creche e disse que Bruno deveria tirar a família dele do bairro logo, e que ele iria tocar na sua família. Que bruno já havia conversado com Dionário uma vez, mas não deu certo. Que nesses 15 dias, Bruno tentou resolver o problema com Dionário, mas ele não quis. Que no dia dos fatos foi na intenção de conversar e resolver isso logo. Que na hora que Dionário viu bruno, percebeu que a intenção de Dionário era pegar a arma de e disparar contra Bruno, momento que Bruno atirou e voltou para sua casa para contar a sua família o que havia acontecido. Que está arrependido de tudo que aconteceu. Que tinha informação que Dionário era uma pessoa perigosa no bairro, e ficou com medo de sua pessoa.”

Esse excerto sustenta a tese defensiva de medo, ameaça prévia e reação. Todavia, não demonstra, com a segurança exigida para afastar o Júri, agressão atual ou iminente por parte da vítima no instante dos disparos. A afirmação de que Dionário teria intenção de pegar arma e disparar contra Bruno decorre da percepção narrada pelo próprio acusado, sem que, nos elementos destacados, haja confirmação externa inequívoca.

Também consta das razões defensivas:

“QUESTIONADO PELO MAGISTRADO: disse que o problema começou antes do crime há cerca de 01 (um) mês, antes do crime, que se iniciou diante de uma discussão dentro da unidade prisional, dentro do presídio que estavam cumprindo pena. Que sabe que Dionário estava preso pro tráfico de drogas. QUE BRUNO NUNCA TEVE ENVOLVIMENTO COM TRÁFICO DE DROGAS. Que Bruno morava no Bairro Shell próximo ao sempre tem, e Dionário no bairro nova esperança, sendo que tem uma distância, um pouco longe entre os bairros. Que não tinha ciência da Liberdade de Dionário antes de começar as ameaças a sua família. Que Dionário sabia onde a mãe e irmãs de Bruno residia. Que afirma que Dionário estava ameaçando seus familiares no bairro, pois teve uma informação de que era para triar a sua família urgente do bairro Nova Esperança, pois disseram que Dionário iria prejudicar sua família.”

A narrativa defensiva, portanto, indica conflito anterior, possível temor e alegadas ameaças. Esses elementos são relevantes. Devem ser preservados para apresentação em plenário. Contudo, não impõem impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação nesta fase, porque não afastam, de modo manifesto, a tese acusatória de homicídio doloso.

A prova oral mencionada na decisão também reforça os indícios de autoria.

Segundo a sentença, a testemunha Christina Célia dos Santos, moradora da casa onde a vítima estava hospedada, relatou que ouviu pessoa chamando “Pretinho”, apelido da vítima, na porta. Ao atender, Dionário foi atingido por disparos. A vítima, cambaleando, afirmou que “Alemão”, identificado como Bruno Pereira de Assis, havia atirado nele.

A defesa questiona a confiabilidade dessa identificação, alegando que a vítima estaria em situação de dor, estresse e iminência de morte.

Trata-se de argumento juridicamente relevante, mas dependente de valoração probatória. Não cabe a este Tribunal, nesta etapa, substituir o Conselho de Sentença para definir, com definitividade, o grau de confiabilidade da declaração atribuída à vítima, sobretudo quando ela não está isolada, mas converge com a confissão do recorrente e com demais elementos informativos.

As imagens de câmeras de segurança também foram consideradas pelo Juízo de origem.

A sentença registra que câmeras captaram o veículo Siena branco, placa PPR3D65, conduzido por Bruno, nas proximidades do local do homicídio. As imagens teriam revelado ralado no para-choque dianteiro. Posteriormente, o mesmo veículo foi encontrado na residência do acusado. A decisão ainda menciona filmagens adicionais mostrando Bruno a pé na casa da vítima e efetuando disparos.

Esse dado probatório, na etapa de pronúncia, possui aptidão para corroborar autoria e dinâmica do fato. A defesa não nega, propriamente, a presença do recorrente no local, nem a realização dos disparos. A discussão desloca-se para a intenção, a justificativa e as qualificadoras. Esses temas, por dependerem de análise de mérito, pertencem ao Tribunal do Júri, salvo prova inequívoca em sentido contrário.

A apreensão de revólver calibre .38 na residência do acusado, embora não resolva isoladamente a autoria do homicídio, reforça o conjunto indiciário, especialmente diante da confissão quanto ao uso de arma de fogo e da imputação autônoma prevista no art. 14 da Lei n.º 10.826/03. O próprio Juízo registrou que Bruno negou ser aquela a arma utilizada no crime, afirmando ter vendido a arma usada para matar Dionário.

A ausência de laudo balístico conclusivo vinculando a arma apreendida ao homicídio não enfraquece a pronúncia a ponto de justificar impronúncia. Isso porque a autoria dos disparos encontra suporte em outros elementos, notadamente confissão, prova testemunhal e imagens de segurança.

Não há, portanto, insuficiência indiciária. O conjunto formado pela materialidade documentada, confissão do recorrente, relato da testemunha Christina, imagens de câmeras, veículo identificado e arma apreendida alcança o standard exigido pelo art. 413 do Código de Processo Penal.

A impronúncia somente seria cabível diante da inexistência de prova da materialidade ou de ausência de indícios suficientes de autoria. Nenhuma dessas hipóteses se verifica.

Passo à tese de legítima defesa e ao pedido de absolvição sumária.

A absolvição sumária, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal, exige prova segura da ocorrência de causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, salvo inimputabilidade quando cabível medida de segurança. Não basta plausibilidade defensiva. É necessário que o conjunto probatório demonstre, de maneira inequívoca, a causa excludente.

A defesa afirma que Dionário era pessoa perigosa, teria ameaçado Bruno e familiares, teria exigido que familiares deixassem o bairro e, no momento dos fatos, aparentava estar armado. O acusado declarou que foi até o local para conversar e que disparou porque percebeu intenção da vítima de pegar arma e atirar contra ele.

Essa versão, contudo, não encontra confirmação segura nos elementos até aqui destacados.

Não há menção, na decisão de pronúncia ou nos excertos recursais trazidos ao exame, à apreensão de arma com a vítima. Também não há referência a testemunha presencial que tenha confirmado reação armada de Dionário no momento em que os disparos foram efetuados. Tampouco se extrai, dos elementos indicados, prova autônoma e inequívoca de agressão atual ou iminente contra Bruno no exato instante do fato.

Ao contrário, a dinâmica descrita na sentença aponta que a vítima teria sido chamada pelo apelido e alvejada ao atender, circunstância que, em tese, se harmoniza mais com surpresa do que com confronto armado imediato.

Não se está, com isso, rejeitando em definitivo a tese defensiva.

A legítima defesa poderá ser sustentada em plenário, com exploração das ameaças alegadas, do conflito anterior, do temor invocado e da versão apresentada pelo acusado. O que se afirma é diverso: a tese não está comprovada de forma tão evidente que autorize absolvição sumária e retire do Conselho de Sentença matéria típica de julgamento popular.

Também não prospera, nesta fase, a alegação de inexigibilidade de conduta diversa. A defesa sustenta que Bruno teria agido para salvar vida própria e de familiares. Entretanto, a sentença registrou que essa tese “não restou comprova de forma inequívoca”, remetendo-a ao plenário, caso a defesa queira sustentá-la.

A solução é adequada.

A inexigibilidade de conduta diversa, invocada como tese defensiva, demanda exame aprofundado do contexto de ameaças, das alternativas concretamente disponíveis, da atualidade do perigo e da proporcionalidade da reação. Nada disso se mostra incontroverso. Logo, não há base para afastar a competência do Júri.

A alegação de ausência de
animus necandi
também não comporta acolhimento neste momento.

A defesa afirma que o recorrente não queria matar, pois teria ido ao local para conversar. Todavia, o próprio acusado declarou ter efetuado “04 ou 05 disparos”. A vítima morreu em decorrência das lesões. O fato teria ocorrido mediante uso de arma de fogo, em direção à vítima, após chamado à porta.

Esses elementos são suficientes para manter a imputação de crime doloso contra a vida até apreciação pelo Tribunal do Júri.

O dolo de matar, em crimes dessa natureza, pode ser extraído da direção dos disparos, do meio empregado, da quantidade de tiros, da região atingida, da dinâmica da aproximação e do resultado produzido.

A defesa poderá sustentar ausência de intenção homicida em plenário, mas não há prova clara e incontestável de que o fato corresponda, desde logo, a delito não doloso contra a vida.

A desclassificação, na fase de pronúncia, exige certeza de que o crime não é doloso contra a vida. Na dúvida razoável sobre dolo homicida, deve prevalecer a competência constitucional do Tribunal do Júri. Aqui, o conjunto probatório permite leitura compatível com homicídio doloso. Por isso, não cabe desclassificação.

Resta examinar as qualificadoras.

A defesa requer o decote do motivo torpe, previsto no art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal, sustentando ausência de prova segura de que a motivação estivesse relacionada a disputa ligada ao tráfico de drogas. Afirma que o contexto real seria de ameaça e autoproteção.

A sentença consignou que “A motivação do crime está vinculada a disputas relacionadas ao tráfico de drogas. O acusado alegou que matou a vítima para se proteger e proteger sua família, em razão de ameaças recebidas, o que não restou claramente demonstrado nos autos, cabendo, contudo, ao Conselho de Sentença analisar a real motivação e se restou caracterizado o motivo torpe.”

A controvérsia é evidente.

De um lado, a acusação aponta motivação torpe vinculada a disputas relacionadas ao tráfico de drogas. De outro, a defesa sustenta que Bruno não tinha envolvimento com tráfico e que agiu por temor decorrente de ameaças.

O próprio interrogatório transcrito indica que havia conflito anterior entre Bruno e Dionário iniciado dentro do presídio e que Dionário teria envolvimento com tráfico, embora o acusado negue participação própria nessa atividade.

Nessa moldura, não se pode afirmar que a qualificadora é manifestamente improcedente. Para o decote, seria necessário concluir, desde logo, que o motivo torpe não encontra qualquer suporte probatório. Não é o caso. A motivação do crime permanece controvertida e deverá ser examinada pelo Conselho de Sentença, a quem caberá acolher a tese acusatória ou a versão defensiva.

Também deve ser mantida, por ora, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

A decisão recorrida registrou que “A vítima foi surpreendida ao atender um chamado em sua própria residência, sendo atingida por disparos de arma de fogo, sem aparente condições de se defender, cabendo, ao Conselho de Sentença, analisar se restou caracterizada a dita qualificadora.”

Esse fundamento encontra apoio no relato atribuído à testemunha Christina Célia dos Santos. Segundo a sentença, ela ouviu alguém chamar “Pretinho” na porta; quando Dionário atendeu, o indivíduo efetuou disparos; em seguida, a vítima, cambaleando, disse que “Alemão” havia atirado nele.

Tal dinâmica, em tese, revela surpresa e redução da capacidade defensiva. A defesa poderá sustentar em plenário que a vítima não foi surpreendida, que havia conflito prévio, que Dionário teria aparentado estar armado ou que houve reação defensiva. Entretanto, essas alegações dependem de valoração pelo Júri. Não autorizam decote imediato da qualificadora.

A exclusão de qualificadora na pronúncia somente se justifica quando manifestamente improcedente, isto é, quando não há mínimo lastro probatório. Havendo suporte indiciário, ainda que controvertido, a matéria deve ser submetida aos jurados. Essa diretriz preserva a competência constitucional do Tribunal do Júri e impede que o juízo togado antecipe análise reservada ao Conselho de Sentença.

No ponto, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima possui lastro mínimo na narrativa de chamado à porta e disparos no momento em que a vítima atendeu.

A qualificadora do motivo torpe, embora mais dependente da valoração da motivação real do delito, também não se revela manifestamente descabida diante da menção a disputas relacionadas ao tráfico, conflito anterior entre acusado e vítima e contexto de ameaça narrado nos autos.

Por fim, a sentença manteve a prisão preventiva do acusado, negando direito de recorrer em liberdade, ao fundamento da necessidade de preservação da ordem pública e da existência de antecedentes por crime de homicídio.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo integralmente a decisão de pronúncia de BRUNO PEREIRA DE ASSIS, como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e no art. 14 da Lei n.º 10.826/03.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.